Tribunal: TCU
Processo: 019.656/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6132/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.656/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caíque Vinicius Batista Silva Moreira (CPF XXX.026.372-XX); Francisco Pereira da Silva (CPF XXX.594.303-XX); Ivelton Pereira Santana (CPF XXX.962.606-XX); João Henrique Almeida de Pinho (CPF XXX.971.176-XX); João Paulo Hartmann (CPF XXX.540.710-XX); Jocássio Barros Pereira (CPF XXX.641.402-XX); Ketsiane da Silva Panini (CPF XXX.740.260-XX); Thiago Marques Benaion (CPF XXX.159.726-XX) e Tiago Gil de Oliveira Margarida (CPF XXX.058.214-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.